Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-73.2023.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, EM DOBRO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉRCIA DO APELANTE QUE NÃO SE PODE ESCUSAR. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.